Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707141-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PRISCILA CARVALHO COSTA ALVES EMBARGADO: JP FAVORITOS ALIMENTOS LTDA, JOSE DA CRUZ DE MACEDO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA REGINA ALVES DA SILVA, ROSILENE PONTES LIMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por PRISCILA CARVALHO COSTA ALVES (embargada/executada), mediante o qual alega omissão e obscuridade no acórdão no 1868560. Segundo as certidões de ID 60187795 e ID 60187797, JP FAVORITOS ALIMENTOS LTDA e JOSÉ DA CRUZ DE MACEDO, assistidos pela Curadoria Especial, respectivamente, registraram ciência da ementa no dia 12/06/2024. Houve, ainda, no dia 12/06/2024, interposição de petição pela Curadoria Especial comprovando ciência do acórdão (ID 60187799). Opostos os presentes embargos dia 20/06/2024 (ID 60563500). Ato contínuo, a Curadoria Especial apresentou petição manifestando-se no sentido de que “recebeu intimação cuja ciência foi dada por ANTONIO CELSO NASSAR DE OLIVEIRA, pessoa estranha a instituição. Diante do exposto, requer seja renovada a intimação.” (ID 60615279) A Secretaria da Sexta Turma, apresentou no dia 25/06/2024, a seguinte certidão: “Certifico e dou fé que, em face do que consta da petição de ID 60615279, foram opostos embargos de declaração de ID 60563500 por Priscila Carvalho Costa Alves e verificando esta Secretaria que a Curadoria Especial tomou ciência do v. acórdão no dia 12/06/2024, tendo inclusive fechado, na oportunidade, o expediente em relação à parte José da Cruz de Macedo, esta Secretaria computou no sistema apenas a complementação do prazo restante dos dez dias já iniciados para eventual oposição de embargos de declaração, cujo termo final é o dia 26/06/2024, de forma a viabilizar tão somente no sistema o impulsionamento do feito ao seu término, evitando-se demoras desnecessárias em escaninhos eletrônicos do PJE. Certifico, ainda, que o fechamento de prazos não impede peticionamentos nos autos, de modo que, no caso, a parte em referência detém, ainda, em tese, a despeito do efeito interruptivo dos embargos de declaração, prazo até 25/07/2024, para interpor eventuais recursos constitucionais, conforme se pode verificar da consulta ao expediente eletrônico.” Em que pese a Curadoria Especial tenha tido ciência a respeito da ementa do julgado no dia 12/06/2024, conforme registro de Andréa Pinto Teixeira de Oliveira Silva no PJe, considera-se que pode ter ocorrido confusão a respeito dos prazos em razão da certidão emitida pela Sexta Turma. Nessa seara, renove-se a intimação da Curadoria Especial a respeito da ementa do acórdão no 1868560. Prazo: 10 dias, já computado a dobra legal. Após, conclusos. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator